Tribunal: TJSP
Processo: 1002502-33.2019.8.26.0452
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual afastadas – Súmula no 37 e Enunciado no 04 da Seção de Direito Público – Desnecessidade de prévio pedido administrativo – Direito fundamental amparado nos artigos 1o,

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual afastadas – Súmula no 37 e Enunciado no 04 da Seção de Direito Público – Desnecessidade de prévio pedido administrativo – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Presença cumulativa dos requisitos estabelecidos para concessão de medicamentos (Tema 106 do Col. STJ) – Recurso desprovido, com solução extensiva ao reexame necessário, rejeitada a matéria preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002502-33.2019.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que são apelantes PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRAJU e DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada APARECIDA BENEDICTA ALVES DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002502-33.2019.8.26.0452 -Voto no 30.645
2
Voto no 30.645
Apelação no 1002502-33.2019.8.26.0452
Apelante: Município de Piraju
Apelada: Aparecida Benedicta Alves de Barros
Comarca: 2a Vara de Piraju
Juiz: Dr. Acaua Muller Ferreira Tirapani
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
Segurança Saúde Fornecimento de medicamentos – Ordem
concedida Pretensão de reforma Impossibilidade Preliminares
de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual afastadas
Súmula no 37 e Enunciado no 04 da Seção de Direito Público
Desnecessidade de prévio pedido administrativo
Direito
fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição
Federal Cumprimento das determinações legais e constitucionais
que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de
discricionariedade

Presença
cumulativa
dos
requisitos
estabelecidos para concessão de medicamentos (Tema 106 do Col.
STJ) Recurso desprovido, com solução extensiva ao reexame
necessário, rejeitada a matéria preliminar.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Aparecida
Benedicta Alves de Barros contra a Diretora de Saúde do Município de Piraju e o
Prefeito de Piraju, com o objetivo de obter o fornecimento dos medicamentos Concor
5mg, Micardis HCT 12,5mg, Pristiq 100mg, Frontal 1mg, Rosucor 20mg, Daflon 1000mg,
Ecasil 81mg e Dexilant 60mg, dos quais necessita em virtude de ser portadora de
cardiopatia isquêmica, hipertensão arterial e depressão severa.
Conforme sentença de fls. 64/71, a ordem foi concedida.
Inconformado, recorre o Município, visando à inversão do julgado.
Suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse processual, decorrente
da ausência de prévio pedido administrativo. No mérito, sustenta que a impetrante não
preencheu os requisitos estabelecidos no REsp 1657156/RJ (fls. 80/83).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 92/94).
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento
do recurso (fls. 107/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002502-33.2019.8.26.0452 -Voto no 30.645
3
Há reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no
12.016/09.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
nego-lhe provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
Não há que se falar em carência da ação, pois, por ser solidária a
responsabilidade, não há ilegitimidade passiva de ente federado algum, e, por esse motivo,
a ação para obter o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face
qualquer um deles, a indicar que a situação é de litisconsórcio passivo facultativo
(Apelação no 0010786-04.2011.8.26.0363; 1a Câm. Dir. Público - Rel. Vicente de Abreu
Amadei, j. 13/11/2012, v.u.).
Nesse sentido, aliás, há a Súmula no 37, bem como o Enunciado no
04 da Seção de Direito Público, ambos deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim
dispõem:
“Súmula 37: a ação para o fornecimento de medicamentos e afins
pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito
público Interno”.
“Enunciado 4 da Seção de Direito Público: Inadmissível
denunciação da lide ou chamamento ao processo na ação que visa
ao fornecimento de medicamentos ou insumos.”
Da mesma forma, não há que se falar em falta de interesse de
processual.
A prova documental constante dos autos é suficiente para a
apreciação do pedido e para a apuração do direito da impetrante, pois há prescrição médica
idônea subscrita por profissional habilitado, a comprovar a necessidade do tratamento (fls.
20/23).
E, por outro lado, comprovada de plano a urgência do tratamento,
não se exige a exaustão das vias administrativas, diante da garantia individual de acesso ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002502-33.2019.8.26.0452 -Voto no 30.645
4
Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, CF).
Isso porque, ainda que formulado o pedido administrativo, até o seu
eventual e improvável deferimento, significativo lapso temporal teria transcorrido, em
evidente prejuízo à saúde do enfermo (Agravo de Instrumento no
0112475-79.2012.8.26.0000, julgamento em 25/06/2012, Relator Sidney Romano dos
Reis, v.u.).
A propósito, a resistência ao pedido, manifestada tanto na
contestação como neste recurso de apelação, reforça a evidência da necessidade de
propositura desta ação pela impetrante para ver atendida sua pretensão.
No mérito, a impetrante, beneficiária da justiça gratuita, busca
realizar seu direito à saúde através da ação para receber medicamentos não inseridos em
atos normativos para fornecimento pelo SUS.
O julgamento do REsp no 1657156-RJ (Tema 106) pelo C. Superior
Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os
usos autorizados pela agência”.
Nos termos da referida decisão prolatada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no voto do Senhor Ministro Benedito Gonçalves: “O juiz ao apreciar a exordial
deverá analisar, caso a caso, se as informações constantes do laudo apresentado pela
pessoa que requer o fornecimento do medicamento são suficientes para a formação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002502-33.2019.8.26.0452 -Voto no 30.645
5
seu convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento”. (EDcl no Recurso
Especial no 1.657.156-RJ, DJe: 21/09/2018).
No caso, há prescrição e relatório médico idôneos a confirmar as
alegações de que a impetrante é portadora de cardiopatia isquêmica, hipertensão arterial e
depressão severa e que tem necessidade dos medicamentos pleiteados, haja vista não ter
obtido sucesso no controle das enfermidades através dos medicamentos da Farmácia
Popular e da rede pública de saúde (fls. 20/23), o que demonstra o preenchimento do
requisito estabelecido pelo item 1 do Tema 106 do Eg. STJ, acima citado.
Além disso, verifica-se que a impetrante é beneficiária da
gratuidade de justiça, representada pelo Convênio da Defensoria Pública com a OAB, a
evidenciar que não possui condições de arcar com o tratamento reclamado, de alto custo,
sendo certo que não há qualquer elemento que conteste a existência de registro junto à
ANVISA dos medicamentos pleiteados.
Logo, uma vez que os requisitos estipulados para fornecimento de
medicamentos foram atendidos, a hipótese era mesmo de procedência do pedido.
Frise-se que esse tratamento é necessário à efetivação de um direito
constitucionalmente assegurado, que é o direito à saúde, de modo que não há que se falar
em discricionariedade do Poder Público para o cumprimento dessa obrigação.
O Princípio da Isonomia entre os administrados e o da
Universalidade impõem que o Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos,
cumpra o seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que
necessitem do seu auxílio.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os
comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos
outros poderes, como é o caso dos autos.
Vale lembrar que o Princípio da Separação dos Poderes deve ser
aplicado em harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput) bem como com o
Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV da
Constituição Federal).
Ademais, tratando-se de obrigação constitucional relativa a direito
fundamental do cidadão não se pode aceitar a defesa da limitação orçamentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002502-33.2019.8.26.0452 -Voto no 30.645
6
A Constituição Federal já está em vigor há mais de trinta anos, sem
que o Poder Público tenha se preparado para, de modo adequado e cabal, cumprir suas
determinações prioritárias.
Como já julgou esta Colenda 6a Câmara de Direito Público, “não
pode o Poder Público, a pretexto de ausência de recursos orçamentários ou necessidade
de prévia dotação orçamentária, deixar de cumprir a norma constitucional, mais do que
isso, um verdadeiro direito fundamental ao direito à saúde” (Ap. n.
0366382-87.2009.8.26.0000, rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 02.04.12).
Em suma, a r. sentença decidiu corretamente a questão posta nos
autos e deve ser mantida tal qual proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
solução extensiva ao reexame necessário, rejeitada a matéria preliminar.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora